Tribunal: TJDFT
Processo: 0725846-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESILIÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. LICITAÇÃO. DESISTÊNCIA. INICIATIVA DO COMPRADOR. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de aquisição de imóvel por licitação, devem ser observadas as condições previstas no edital que rege o certame e estabelece os direitos e obrigação das partes envolvidas, além das disposições constantes na Lei no 8.666/93 e na Lei no 9.541/97.
2. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos. O agravado pleiteou provimento jurisdicional provisório e em regime de urgência para sobrestar a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel celebrado com a agravante, TERRACAP.
3. O inadimplemento é antigo, pois atualmente constam 72 prestações em atraso, conforme demonstrou a agravante na origem e também em sede recursal, o que afasta a alegação de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
4. A justificativa de impossibilidade de adimplência configura hipótese de desistência contratual, a qual não legitima a rescisão contratual, porquanto não prevista nas hipóteses do art. 78 da Lei de Licitações.
5. Recurso conhecido e provido.